Tribunal: CARF
Processo: 10630.720996/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720996/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.990 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
ELSON LIBORIO CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720996/2009-57
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720996/2009-57

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/JFA,
consubstanciada no Acórdão no 09-37.223 (p. 443), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
01/10, com ciência do sujeito passivo em 09/11/2009 (AR às fls. 362), relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005.
(...)
Motivou o lançamento de oficio (Relatório Fiscal às fls. 11/15) a constatação de
omissão de receitas da atividade rural, no valor total de R$ 317.516,00, que implicou
arbitramento da base de cálculo em 20%, correspondente a R$ 63.503,20, apurada a
partir das notas fiscais de venda de gado apresentadas pelo contribuinte.
Também faz parte do lançamento a constatação de omissão de rendimentos no valor de
R$ 483.554,40, caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação com esta finalidade ao
contribuinte.
O valor de R$ 483.554,40 corresponde à diferença entre o total dos depósitos bancários,
R$ 801.070,40, e as receitas de atividade rural comprovadas com notas fiscais, R$
317.516,00.
Em 09/12/2009 o sujeito passivo apresentou, por intermédio de procurador constituído,
a impugnação de fls. 365/390, acompanhada dos documentos de fls. 391/407, alegando
em síntese o que se segue.
Preliminarmente, requer seja o Auto de Infração declarado nulo, uma vez ter sido a ação
fiscal finalizada em 05/11/2009, 610 dias após seu início, sem formalização das
prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF no prazo legal, ou
justificativa para seu extrapolação.
Requer também a nulidade do lançamento pelo fato de ter o agente fiscal requisitado a
movimentação financeira do impugnante sem a promoção de qualquer procedimento
prévio de intimação do sujeito passivo.
Prossegue defendendo a nulidade da autuação também pelo fato de que não haveria
previsão legal para a quebra do sigilo bancário quando inexiste prova de prática de ato
ilícito.
Argumenta que a lei não ampara a tributação do imposto de renda arbitrado apenas em
extratos ou depósitos bancários, presumidos como renda, o que teria inclusive originado
a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos — TRF.
Protesta pela realização de perícia contábil e de diligências para a apuração da verdade
material, pois está ausente no lançamento a necessária materialidade dos fatos,
insuficientemente apurados.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720996/2009-57

No mérito, alega que não houve demonstração inequívoca de fatos geradores da
obrigação, apenas presunção de omissão de renda baseada em extratos bancários, tendo
o agente fiscal validado parte das informações da atividade rural do defendente.
Acrescenta que não houve prejuízo para o Erário, já que todas as operações rurais do
impugnante foram registradas em seus livros fiscais e todos os impostos relativos às
vendas repassados aos cofres públicos.
Argumenta que o crédito tributário demonstra-se desproporcional e fora dos limites
razoáveis e que o imposto de renda e multas exigidas afrontam os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, reserva legal proporcional, não-confisco, capacidade
contributiva e insignificância.
Anexa notas fiscais de julho e dezembro/2005, cujos valores não foram considerados
pelo Fisco como receitas de atividade rural, ainda que constantes do Livro-Caixa
competente, e extrato de movimentação de venda de gado expedido pela Secretaria da
Fazenda Estadual de Minas Gerais, demonstrando movimento no ano de R$ 514.368,00,
o que comportaria revisão do Auto de Infração.
Alega que os valores de R$ 90.000,00, R$ 45.000,00, R$ 52.054,00 e R$ 33.600,00,
mencionados nos documentos de depósitos de fls. 164, 171, 174 e 176, tratam-se de
empréstimos contraídos para atividade rural, não se confundindo com rendimento.
Afirma que o defendente somente explora atividade rural, o que seria comprovado pelos
documentos que constam do processo.
Reafirma que o ônus da prova da ocorrência do fato gerador caberia ao Fisco, servindo
indícios, como depósitos bancários, apenas como provas indiretas a serem comprovadas
o que, como não ocorreu, os qualificam como mera presunção, impossibilitando a
constituição do crédito.
Requer, alternativamente, a inaplicação da taxa Selic como indexador de crédito
tributário remanescente, assim como da simultaneidade de multas de oficio e isoladas.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas,
inclusive com ajuntada de novos documentos.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 09-37.223 (p. 443), conforme ementa abaixo
reproduzida:
NORMAS PROCESSUAIS. MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, e alterações
posteriores, é mero instrumento de controle administrativo-gerencial, sendo suas
prorrogações efetuadas automaticamente e disponíveis para consultas no sítio da Receita
Federal do Brasil na internet.
PROVAS. SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente pela
autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário.
ILEGALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais são endereçados ao legislador e a análise de normas
segundo esses princípios é atribuição do Poder Judiciário, cabendo aos agentes
fazendários o cumprimento da legislação em vigor.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES
DA ATIVIDADE RURAL.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720996/2009-57

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela Constituição Federal
de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal de
omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
ATIVIDADE
RURAL.
COMPROVAÇÃO
DA
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
No caso de o contribuinte exercer atividade rural e houver indicações de que parte da
omissão apurada tem origem em outra atividade, podem as receitas omitidas da
atividade rural serem utilizadas como origens dos recursos dos depósitos bancários.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-
ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia ou diligência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente de
inexatidões e incorreções cometidas pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
apresentada.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE DA TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa Selic, na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
DESFECHO POR PRODUÇÃO DE PROVAS.
Não deve ser acolhido o protesto no desfecho da impugnação, pela produção de todos os
meios de prova em direito admitidas, nos termos da legislação tributária, que prescreve
a preclusão consumativa para apresentação de provas com a interposição da petição
contestatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 474, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
violação ilegal do sigilo bancário, (ii) comprovação da receita da atividade rural, (iii) caráter
excessivo da multa aplicada e (iv) pedido de realização de prova pericial.
Sem contrarrazões.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720996/2009-57

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada e omissão de rendimentos da atividade rural.
Registre-se pela sua importância que, conforme expressamente constatado pela
DRJ, o Contribuinte não se insurgiu contra a infração de omissão de rendimentos provenientes
da atividade rural.
No que tange à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, o lançamento fiscal tem como fundamento legal o artigo
42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos contra o
contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720996/2009-57

Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720996/2009-57

O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No caso em análise, o órgão julgador de primeira instância concluiu que:
Tendo em vista que o interessado comprovou nesta fase impugnatória o total de R$
84.483,00 relativo às receitas da sua atividade rural referentes aos meses de julho e
dezembro de 2005, conforme exposto no voto do relator, deve este valor ser excluído do
montante dos depósitos bancários de origem não comprovada, implicando omissão de
R$ 399.071,40, restando apurar a parcela tributável a ser mantida nos autos, relativa à
citada atividade rural.
De acordo com o § 2° do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que dispõe que "os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos" e consoante o solicitado pelo próprio interessado, deve-se apurar a receita
tributável da atividade rural, com a aplicação do percentual de 20% sobre a receita bruta
da atividade (R$ 401.999,00 x 20%), o que leva ao valor tributável de R$ 80.399,80,
conforme previsto na legislação que rege a atividade rural (RIR/99, artigo 71).
A seguir, o demonstrativo do crédito tributário após o julgamento:

Saliente-se que, do valor de R$ 479.471,20 relativo à base de cálculo apurada após as
alterações, R$ 80.399,80 é relativo aos rendimentos da atividade rural, com os quais o
contribuinte concorda, constituindo-se em matéria não impugnada, correspondente ao
imposto de renda de R$ 16.525,74.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 570
DF CARF MF
Original